Tribunal: CARF
Processo: 10711.002588/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.002588/2010-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.280 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
NATIONAL FREIGHT TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/11/2008
MULTA POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NA IMPORTAÇÃO
Empresas responsáveis pela carga devem lançar o conhecimento eletrônico,
nos termos do artigo 22 da IN SRF no 800/2007, no prazo mínimo de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino, para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação. Sendo aplicável multa no
caso de não cumprimento desse prazo. Em operação de desconsolidação
ocorrida antes de 1o de abril de 2009 deve ser aplicado o inciso II do parágrafo
único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007, o qual confirma que o transportador
tem a obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
A aplicação do artigo 138 do CTN demanda a ausência de procedimentos de
fiscalização.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO.
De acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 126, a
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.002588/2010-53
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002588/2010-53

(documento assinado digitalmente)
Nome do Redator - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges;
Lara Franco Moura Eduardo; Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 27.04.2010 em face da "NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEICULO OU CARGA TRANSPORTADA, OU
SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR", tendo sido imputada a multa de R$ 5.000,00,
penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/2003.
O Auto de Infração apontou que as empresas responsáveis pela carga lançaram a
destempo o conhecimento eletrônico.
Apontou o Auto de Infração que a embarcação MOL COLUMBUS chegou ao
Brasil através do porto de Santos/SP, procedente do porto de CINGAPURA/Cingapura, no dia
14/11/2008, tendo atracado as 19:47:00 horas, conforme consta nos Extratos do Sistema
Siscomex Carga do Manifesto n° 1308502187093 e da Escala n° 08000239475.
Esclareceu o Lançamento Tributário em apreço que a data/hora da atracação
supracitada estabelece o limite para que a agência de navegação prestasse as informações de sua
responsabilidade da carga constante a bordo da embarcação, tendo como porto de destino final
Rio de Janeiro, conforme prazo previsto nos arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
A agência de navegação UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
após ter informado o Manifesto n° 1308502187093 e efetuado sua vinculação às escalas dentro
do prazo, informou tempestivamente, em 14/11/2008, às 15:14:30 h, o Conhecimento Eletrônico
(C.E.-Mercante) Genérico (MBL) n° 130805213931422, consignado a CRAFT MULTIMODAL
LTDA, conforme extrato do C.E.-Mercante do Siscomex Carga.
Alegou a Impugnante que a empresa CRAFT MULTIMODAL (agente de carga)
promoveu a desconsolidaçõa do C.E. tempestivamente, em 26/11/2008, As 18:49:25 horas.
Relata também o Auto de Infração que a embarcação prosseguiu viagem e atracou
no Porto do Rio de Janeiro/RJ no dia 01/12/2008, às 10:36:00 horas, sendo esta a data/hora
limite para que a empresa Recorrente, NATIONAL FREIGHT TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA prestasse as informações de sua responsabilidade, nos termos dos
arts. 22 e 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007.
No entanto, de acordo com o Auto de Infração, a empresa NATIONAL FREIGHT
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA, ora Recorrente, procedeu à desconsolidação da
carga, incluindo o C.E.-Mercante Agregado (HBL) n° 130805230724758, somente no dia
18/12/2008, às 10:22:13 horas, restando, portanto, intempestiva a informação, tendo sido gerado
inclusive pelo sistema Carga um bloqueio automático com o status de "INCLUSÃO DE CARGA
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002588/2010-53

APÓS 0 PRAZO OU ATRACAÇÃO" de forma imediata, conforme extrato do C.E.-Mercante
As fls. 31 a 33.
A ora Recorrente impugnou argumentando que não deixou de prestar informações
e que teria ocorrido denúncia espontânea, ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência
de motivação dentro outros argumentos para afastar a multa por descumprimento tempestivo de
prestação de informações às autoridades acerca do controle das importações.
A DRJ negou não acolhei a Impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, alega os mesmos fundamentos da Impugnação
acima apontada, acrescentando a preliminar no sentido de que a multa imposta pela União teria
sido afastada nos autos da Ação autos n° 000538-86.2015.4.03.6100, na hipótese de haver a
denúncia espontânea.
Alegou também que DRJ teria ocorrido Cerceamento de Defesa, vez que o Auto
de Infração não permitiu o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório já que não indicou
com clareza os dispositivos legais que enquadrariam a infração e não demonstrou a forma e os
prazos estabelecidos que teriam sido violados pela Recorrente, sendo que a descrição do fato não
supre a indicação da irregularidade da autuada, afrontando o art. 10 do Decreto-Lei no 70.235/72.
Por derradeiro, alega que o Auto de Infração não apresentou a capitulação correta
que o auto de infração não teve a devida motivação, que fora ferido o principio da capacidade
contributiva.
É o relatório.

Voto
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Não há preliminares a serem acolhidas. Não seria o caso de aplicação do artigo
138 do CTN visto que não foi demonstrada a Denúncia Espontânea. Pelo contrário, restou
evidenciado que a autoridade fiscal tomou a iniciativa para apontar a necessidade da informação
a ser prestado, iniciativa esta que já descaracterizada a aplicação do benefício da Denúncia
Espontânea.
Ademais, deve ser aplicado o entendimento consubstanciado na Súmula CARF no
126, segundo o qual a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira.
Os argumentos do recurso não merecem provimento.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002588/2010-53

No caso a Recorrente não demonstrou que cumpriu o prazo exigido para prestar
as informações necessárias. Senão vejamos que dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007 em
sua redação na época dos fatos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da embarcação
no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE
a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel [...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais
[...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a
bordo [...]

Ademais, dispõe a legislação no mesmo sentido do artigo 22 acima, mencionando
ao agente de carga as responsabilidades apontados, como se pode constatar da leitura do art. 107,
IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir
reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao agente de carga; e ...
A Recorrente era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou
a fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Não há qualquer dúvida que
cabia a ela emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs).
Esses registros devem representar as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.280 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10711.002588/2010-53

Ademais, o Decreto-Lei no 37/1966 dispõe sobre as penalidades as quais são
explicadas e definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007 deve ser mantido na presente autuação.
Em face de alterações da legislação, oportuno ressaltar que em operação de
desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009 deve ser aplicado o inciso II do parágrafo
único do artigo 50 da IN SRF no 800/2007, o qual confirma que o transportador tem a obrigação
de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no país.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 121
DF CARF MF
Original